Tribunal: TJPA
Processo: 0002106-47.2018.8.14.0095
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002106-47.2018.8.14.0095

RECORRENTE: GEANILDO CORDEIRO DOS SANTOS

ADVOGADO DATIVO: JEFFERSON VIEIRA DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. INCABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão do d. Juízo da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas/PA, que pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I, do CP. A defesa requer a impronúncia, alegando ausência de indícios suficientes de autoria. Subsidiariamente, pleiteia a absolvição sumária por legítima defesa e, alternativamente, o afastamento da qualificadora do motivo torpe. O Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes nos autos os pressupostos para a pronúncia do recorrente; (ii) saber se é caso de absolvição sumária com fundamento em legítima defesa; (iii) saber se deve ser afastada a qualificadora do motivo torpe na decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 413 do CPP, a pronúncia exige apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. No caso, a materialidade está demonstrada pelo laudo de exame de corpo de delito e os indícios de autoria decorrem dos depoimentos de testemunhas presenciais e do próprio interrogatório do réu, os quais o situam no contexto da altercação que culminou na morte da vítima.

4. A tese de legítima defesa não está evidenciada de forma inequívoca, existindo controvérsias quanto à proporcionalidade da reação atribuída ao recorrente, circunstância que demanda apreciação pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 5º, XXXVIII, “d”, da CF/1988.

5. A exclusão da qualificadora do motivo torpe nesta fase só é admissível quando manifestamente improcedente, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso improvido.

______________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CP, art. 121, § 2º, I; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 966.099/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04/02/2025; STJ, AgRg nos EAREsp 2.287.708/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 23/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Geanildo Cordeiro dos Santos, irresignado com os termos da decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas/PA, que o pronunciou a julgamento perante o e. Tribunal do Júri, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, I, do Código Penal (ID 26260010).

Nas razões recursais, a defesa requer a impronúncia do réu, alegando ausência de indícios suficientes de autoria. Subsidiariamente, pleiteia a absolvição sumária com fundamento na legítima defesa e, alternativamente, o afastamento da qualificadora do motivo torpe (ID 26260017).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso (ID 26260019).

Em juízo de retratação, o d. Juízo a quo manteve a decisão por seus próprios fundamentos (ID 26260020).

A d. Procuradoria de Justiça opina pelo improvimento do recurso (ID 26661180).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do CPP.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O recurso é adequado e tempestivo, havendo interesse e legitimidade da parte. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o conheço.

No mérito, a defesa requer a impronúncia do réu, alegando ausência de indícios suficientes de autoria. Alternativamente, pleiteia sua absolvição sumária com fundamento na legítima defesa, própria e de terceiro. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora do motivo torpe.

Sem razão,
data venia
.

Nos termos do artigo 413, do CPP, a decisão de pronúncia pressupõe apenas a presença de prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, o que, no caso, encontra respaldo nos autos.

A materialidade do delito está comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito constante nas páginas 6-7 do ID 26259933, que atesta ferimento pérfuro-cortante na região torácica da vítima, ocasionando-lhe a morte.

Quanto à autoria, os indícios recaem sobre o recorrente, com base na prova oral produzida sob contraditório, especialmente os depoimentos prestados por Maria de Lourdes da Silva Cordeiro (ID’s 26260002 e 26260003), Patrícia dos Santos Pereira (ID 26259993) e pelo próprio réu (id’S 26259995 / 26259997). Para demonstrar, colaciono a síntese de suas narrativas constante na decisão de pronúncia (ID 26260010):

A senhora MARIA DE LOURDES DA SILVA CORDEIRO, mãe do acusado, relatou que estava na casa do filho à noite e o viu conversando com Patrícia, enquanto Tonidani estava no portão. Alegou que foi conversar com Tonidani, mas foi agredida por ele e caiu no chão. O seu filho foi questionar Tonidani sobre a agressão, tendo este o agredido. Segundo a depoente, Tonidani tentou golpear Genialdo com uma faca, o que gerou uma intensa luta corporal entre eles no chão. Em dado momento, quando o seu filho tentava tirar a faca da mão da vítima, Tonidani, utilizando a própria a faca, acabou se esfaqueando. Informou que somente ela e Patrícia presenciaram a briga. Disse também que a vítima estava encostada no portão e a conversa entre eles parecia normal. Afirmou que Guilherme não estava presente no momento do ato criminoso.”

A testemunha, PATRÍCIA DOS SANTOS PEREIRA, relatou que brigou com Tonidani, o qual posteriormente pegou uma faca e saiu para a rua. A vítima agrediu a mãe do acusado, e este questionou o motivo da agressão. Em seguida, Tonidani atacou Genialdo com um pedaço de pau, iniciando uma briga entre os dois. Afirmou não ter visto o acusado armado e que apenas ele e a vítima estavam brigando. Negou ter brigado com Guilherme e mencionou que, quando Tonidani foi esfaqueado, havia uma multidão no local. Ela levou a vítima ao hospital e confirmou que o sobrinho de Tonidani não estava presente. Declarou que seu marido atingiu Genialdo com uma paulada na cabeça durante a briga entre eles. Por fim, afirmou que Tonidani recebeu apenas um golpe de faca, sendo golpeada pela própria faca que portava.

O denunciado, em seu interrogatório, alegou que Tonidani solicitou dinheiro ao Guilherme para comprar drogas, mas este não deu, em razão disso Tonidani o agrediu, com um pedaço de madeira. Aduziu que tentou levar Guilherme ao hospital, contudo a moto em que estavam faltou gasolina e retornou para casa. Lá, viu Tonidani agredindo sua mãe. Afirmou que foi indagar Tonidani sobre o motivo de ele ter agredido sua genitora, que nesse instante foi agredido, com um pedaço de pau, por Tonidani e que, ao ver este puxando uma faca, agarrou-se ao Tonidani e começaram a brigar no chão. Nesse instante, perceberam que Tonidani estava sangrando e a briga foi interrompida. Negou que tenha esfaqueado a vítima, bem como não se recorda de ter tomado a faca da vítima. Por fim, negou a versão apresentada por Vando, afirmando que não esfaqueou primeiro, assim como não falou algo após o esfaqueamento, tentou apenas evitar ser furado por Tonidani.

Ainda que os relatos apresentem divergências quanto à dinâmica dos fatos, todos indicam que o recorrente esteve diretamente envolvido na altercação que culminou na morte da vítima. O próprio réu reconheceu a luta corporal que antecedeu o ferimento fatal, embora alegue não saber como o golpe foi desferido.

Quanto à tese de legítima defesa, entendo que essa não restou comprovada de forma inequívoca. Ainda que existam elementos nos autos indicando agressões anteriores por parte da vítima, persistem controvérsias relevantes quanto à proporcionalidade da reação atribuída ao recorrente e ao uso moderado dos meios disponíveis.

A jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de que “a tese de legítima defesa, quando não inconteste, demanda a submissão do caso ao Tribunal do Júri, conforme o artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea 'd', da Constituição Federal” (STJ, AgRg no HC n. 966.099/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04/02/2025).

No tocante à qualificadora do motivo torpe, a hipótese de que o recorrente teria se valido da confusão instalada como pretexto para consumar uma intenção homicida anterior encontra algum respaldo no conjunto probatório, não se mostrando, de plano, dissociada do contexto fático, razão pela qual deve ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença. Como se sabe, a exclusão de qualificadora na fase do
judicium accusationis
somente é cabível quando se mostrar manifestamente improcedente.

Sobre o tema, é pacífica a jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 315/STJ. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, as qualificadoras do crime de homicídio somente podem ser excluídas na decisão de pronúncia se manifestamente improcedentes, visto que cabe ao Conselho de Sentença analisar as circunstâncias de fato e avaliar a sua incidência em cada caso. (STJ, AgRg nos EAREsp n. 2.287.708/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 23/08/2023)

Assim, mantenho incólume a pronúncia do réu.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 11/06/2025